Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711011-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: HOBERDAN BENEDETTI FLORES D E S P A C H O Em atenção ao Contraditório, intime-se a parte agravante a se manifestar acerca dos documentos apresentados em contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator